Tribunal: TCU
Processo: 010.712/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da falta da documentação comprobatória das despesas e indícios de simulação de fornecimento de produtos adquiridos pela municipalidade com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de conversão do processo TC Processo 032.035/2017-9 ( Acórdão 643/2018-TCU-Plenário ), em desfavor da Sra. Francisca Gerlândia Veriato de Sousae da empresa RR DISTRIBUIDORA LTDA. - ME, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) no exercício de 2015 e movimentados pelo referido fundo em 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ratificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa R R Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85), efetuada nestes autos, para que o Sr. Raphael Barros de Lima (CPF: XXX.387.253-XX) e a Sra. Raulene Karoline da Silva Barros (CPF: XXX.610.673-XX) respondam pelos danos causados ao Erário; 9.2. considerar revéis a empresa R R Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85) e seus sócios, Sr. Raphael Barros de Lima (CPF: XXX.387.253-XX) e a Sra. Raulene Karoline da Silva Barros (CPF: XXX.610.673-XX), nos termos do art. 12, § 3°, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da Sra. Francisca Gerlândia Veriato de Sousa (CPF: XXX.294.824-XX); 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Francisca Gerlândia Veriato de Sousa (CPF: XXX.294.824-XX), da empresa R R Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85), do Sr. Raphael Barros de Lima (CPF: XXX.387.253-XX) e da Sra. Raulene Karoline da Silva Barros (CPF: XXX.610.673-XX), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 102.250,00 14/10/2016 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer aos responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.8 declarar inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a empresa RR Distribuidora Ltda. - ME (CNPJ: 23.641.425/0001-85); 9.9. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.